Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. EMPRÉSTIMO DESTINADO À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do montante de R$13.051,71 (treze mil e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), depositado em conta corrente.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente foi deferido, restrito à interposição do presente agravo de instrumento. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o os valores bloqueados em conta corrente da agravante possuem natureza impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, não se estendendo de forma automática a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras.
5. Conforme orientação firmada pelo STJ, no REsp 1.677.144/RS, a impenhorabilidade de valores em conta corrente pode ser excepcionalmente reconhecida, até o limite de quarenta salários mínimos, desde que comprovada a destinação do numerário à preservação do mínimo existencial.
6. A agravante/executada, pessoa portadora de deficiência visual, possui remuneração mensal modesta, com expressivo comprometimento por empréstimos consignados, o que reduz significativamente sua capacidade de custeio das despesas ordinárias.
7. O numerário bloqueado, em sua maior parte, decorre de empréstimo bancário contraído para custear despesas essenciais, inclusive relacionadas à saúde e à manutenção da residência, evidenciando destinação à subsistência, atraindo a proteção do art. 833, IV, do CPC, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.